Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM TRANSTORNO DE IDENTIDADE SEXUAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento denominado Undecilato de Testosterona 250 MG/ML (solução injetável).
2. O Distrito Federal defende a necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isolada ou conjuntamente. Ademais, não se pode olvidar que o art. 23, II, da CRFB preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ) definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de fármaco não padronizado pelo SUS, quais sejam: (i) imprescindibilidade do tratamento; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia; (iii) incapacidade financeira (necessidade); e (iv) registro da medicação na ANVISA. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, a parte autora, de 37 anos de idade, foi diagnosticada com disforia de gênero (CID F64.0), com indicação de uso de testosterona para processo de adequação de gênero. Nesse contexto, o médico assistente, vinculado à rede pública de saúde, prescreveu o uso do medicamento Undecilato de Testosterona 250mg/ml. O parecer do NATJUS endossou a indicação do médico e classificou a demanda como justificável, de modo que é forçoso reconhecer que a parte apelada faz jus ao fornecimento do fármaco em questão.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.